Tribunal: TJPA
Processo: 0801375-58.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801375-58.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES ALVES, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DAS GRACAS GONCALVES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801375-58.2025.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO/APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES ALVES

ADVOGADOS: MAYCO DA COSTA SOUZA E TONY HEBER RIBEIRO NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Título de capitalização. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de comprovação da contratação. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito em dobro. Danos morais mantidos. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES ALVES contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de descontos realizados sob a rubrica “Título de Capitalização” em benefício previdenciário da autora. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e requereu a improcedência dos pedidos ou a redução das condenações. A autora pleiteou a restituição integral em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade da contratação do título de capitalização que originou os descontos impugnados; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido ou majorado.

III.
Razões de decidir

3.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência do contrato cuja celebração é negada pela consumidora, especialmente em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A instituição financeira não apresenta o contrato alegadamente firmado nem os documentos pessoais utilizados na contratação, inviabilizando a comprovação da manifestação de vontade da autora.

5.

Documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira não demonstram, por si sós, a efetiva contratação do produto bancário questionado.

6.

A ausência de comprovação da relação contratual evidencia falha na prestação do serviço e legitima o reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados.

7.

Fraudes e irregularidades ocorridas no âmbito das operações bancárias integram o risco da atividade econômica da instituição financeira, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

8.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva.

9.

Como todas as cobranças impugnadas ocorreram após 30/03/2021, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

10.

A condição de pessoa idosa da autora reforça a exigência de observância de mecanismos de segurança na contratação, cuja ausência evidencia a falha do serviço prestado.

11.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias do caso concreto.

12.

Não há demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a redução ou a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de origem.

13.

A manutenção substancial da condenação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

IV.
Dispositivo e tese

14.

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a existência e a regularidade do contrato impugnado pelo consumidor, especialmente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de apresentação do instrumento contratual e de documentos aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor impede o reconhecimento da validade da contratação. 3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e irregularidades ocorridas em operações bancárias é objetiva, por constituírem fortuito interno. 4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva. 4. As cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021 submetem-se à restituição em dobro, conforme a tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS. 5. A indenização por danos morais deve ser mantida quando fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 371, 373, II, 487, I, 509, 1.010, §1º; CC, arts. 368, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 944; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º, 6º e 8º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 898.540/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2016; TJPA, Apelação nº 2018.01563864-66, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0001688-25.2013.8.14.0018, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.07.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES ALVES
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (ID 35117917) que julgou
PROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES ALVES.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“A parte autora alega não reconhecer os descontos realizados sob a denominação “TITULO DE CAPITALIZACAO”, em razão de não ter contratado, tampouco os autorizado por isso, pleiteia, a:
a)
declaração de sua inexistência;
b)
devolução em dobro dos valores descontados relativos ao serviço em questão; e
c)
reparação por danos morais.

Por sua vez, a parte requerida defendeu regularidade da operação realizada devido à existência de negócio jurídico válido entre as partes.

E, após examinar os presentes autos, chego à conclusão de que
razão assiste
à parte requerente. Explico.

A parte requerida não juntou aos autos nenhum documento apto a desconstituir os argumentos autorais. Alega que os serviços foram legitimamente contratados, entretanto, não apresentou o contrato em questão ou mesmo qualquer outro documento apto a comprovar a anuência da parte Autora, sendo que, das partes da presente ação, é a que melhor dispõe de meios materiais para tanto, de forma que não é possível concluir pela autorização da autora, eis que a log juntada no
id. 158239514/

158239515
se trata de documento unilateralmente produzido pela instituição financeira requerida, o qual não tem o condão de demonstrar a autorização da parte autora e, por consequência, a legitimidade da operação e das cobranças impugnadas.

Tratando-se de cobrança pela prestação de serviços pelas instituições financeira, deve-se seguir o que dispõe a
Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil
, que dispõe que tal cobrança “deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado solicitado” (
art. 1º, caput
), além de prever que “a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico” (
art. 8º
),
como regra
, destacando também que “é obrigatória a oferta de pacotes padronizados de serviços prioritários para pessoas naturais, na forma definida na Tabela II anexa a esta resolução”
(art. 6º)
.

Nessa senda, a instituição financeira requerida, mesmo facultada a produção de provas, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC
),

porquanto, malgrado sustente a regularidade operação, não demonstrou a imprescindível contratação específica em relação ao produto/serviço por patente manifestação de vontade.

Logo, não havendo a comprovação da efetiva contratação junto ao banco que realiza os descontos
(CDC, art. 6º, VIII)
, tampouco demonstrada a relação contratual pela qual a instituição financeira requerida promoveu os débitos automáticos na conta bancária da parte Autora, deve ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados, com o cancelamento e restituição dos valores, porquanto demonstrada a falha na prestação dos seus serviços.

(...)

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (
art. 371, do CPC
) julgo
PROCEDENTES
os pedidos da parte requerente, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, resolvendo o mérito da demanda para:

a) DECLARAR
a ilegalidade da contratação em questão, bem como dos descontos efetuados na conta bancária da requerente sem a sua anuência, sob a rubrica “Título de Capitalização”, e que foram apontados na exordial;

b) CONDENAR
a instituição requerida à restituição das cobranças declaradas ilegais, que deverá ocorrer de maneira
simples
até o dia
30/03/2021
, e a partir de tal data
em dobro
(
art. 42, § único, do CDC
), conforme de determinação do
EREsp n. 1.413.542/RS
, observando a prescrição quinquenal das parcelas cobradas desde o ajuizamento da ação, e cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma do
art. 509, do CPC
, levando-se em consideração todos os descontos realizados até então, bem como deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o índice
IPCA
desde a data de cada desconto indevido até a citação
(art. 389, parágrafo único, do Código Civil)
, bem como sofrer incidência de juros de mora pela
SELIC
,
apenas
, deste então (citação), na forma do
art. 406, §1º, do Código Civil
;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R
$ 1.000,00 (mil reais)
, o qual deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o índice
IPCA
desde a data de cada desconto indevido até a citação
(art. 389, parágrafo único, do Código Civil)
, bem como sofrer incidência de juros de mora pela
SELIC
,
apenas
, deste então (citação), na forma do
art. 406, §1º, do Código Civil
;

d) AUTORIZAR
a compensação do(s) valor(es) creditado(s) na conta da parte Autora, a título de “Resgate Título Capitalização”, ou equivalente,
desde que efetivamente comprovado em extrato bancário,
cujo montante deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice IPCA desde a data de seu efetivo recebimento, na forma do
art. 368, do CC,
sem a inclusão dos encargos moratórios.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias

(CPC, art. 1.010, §1º)
, remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.”.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID 35117921), argumentando, em essência, que não há que se falar em reparação de dano material visto que a contratação que acarretou na cobrança do título de capitalização foi legítima, sendo, portanto, devido o valor descontado da Recorrida em razão do contrato firmado com o Recorrente.

Ao final, requer:

“Assim, tendo em vista a fundamentação acima exposta, e diante das provas contidas nos autos, requer o provimento do recurso ora apresentado para reformar a decisão a quo no sentido de: 1 - Requer seja acolhida a prejudicial de mérito arguida, com extinção do feito com resolução do mérito; 2 - Todavia, caso V. Exa., assim não entenda, requer seja julgada improcedente a ação; 3 - Ainda, subsidiariamente, caso esse não seja ainda o entendimento desse Tribunal: 3.1 - Requer seja excluído os danos morais, ou na permanência desta condenação, que seja minorada a sua condenação. 3.2 - Requer que seja excluído os danos materiais, ou na permanência desta condenação, que a devolução seja realizada na forma simples, considerando-se apenas os valores efetivamente comprovados nos autos, bem como, observando-se o prazo prescricional do presente caso. 4 - Requer, ademais, caso se entenda pela nulidade contratual, a devolução dos valores creditados na conta da parte apelada, sob pena de enriquecimento ilícito;”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela recorrente.

Por conseguinte, a autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende necessária a condenação da instituição bancária em danos morais e que a restituição ocorra em dobro (ID 35117918). Por fim, requer:

“Diante de todo o exposto, e por se revelar a r. Sentença proferida passível de reforma no que tange à fixação do dano material e moral, requer a Recorrente a esta Egrégia Turma Recursal o conhecimento e o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de apelação para o fim de:

1. REFORMAR a r. Sentença para que a condenação à restituição do dano material seja fixada integralmente na modalidade EM DOBRO para todos os valores descontados indevidamente (R$ 971,84 em dobro, mais os valores descontados no curso da ação, a serem apurados em liquidação), porquanto TODOS os débitos demonstrados nos autos ocorreram após o dia 30/03/2021, de acordo com a modulação do EREsp n. 1.413.542/RS. 2. REFORMAR a r. Sentença para MAJORAR a condenação por danos morais, elevando o quantum indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que esta Egrégia Turma Recursal entender justo e adequado à luz da condição de hipervulnerabilidade da Recorrente, à gravidade da conduta ilícita do Banco Recorrido (incluindo a violação ao dever de informação, à legislação consumerista e à LGPD), e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, rechaçando-se a tese de "litigiosidade excessiva" como critério redutor de indenização. 3. Manter inalterados os demais termos da r. Sentença, em especial o reconhecimento da ilegalidade da contratação e a condenação do Banco Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (ID

35117920).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre o contrato que originou a cobrança de título de capitalização, não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

A instituição bancária apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que foram acostadas todas as provas suficientes para demonstrar a licitude do negócio jurídico.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao requerido comprovar a existência do contrato que o requerente nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a instituição bancária não anexou aos autos o contrato ora debatido. Ademais, não foi apresentado cópia dos documentos pessoais utilizados para a contratação do serviço bancário. Assim, torna-se impraticável estabelecer a existência de vínculo entre as partes.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro e segunda instância não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção da autora em celebrar os negócios jurídicos com a instituição bancária demandada.

Considerando que cabia ao apelante fornecer toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica, abarcando não apenas o contrato firmado entre as partes, mas também os documentos pessoais da parte autora, e, uma vez que não cumpriu essa obrigação, não há fundamento para se afirmar a validade da contratação. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência deste E. TJPA tem entendido que
a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor dos instrumentos contratuais subscrito pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Além disso, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No caso em questão, o dano material está claramente caracterizado, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor/apelado.

Destaco que o caso em questão envolve uma relação de consumo na qual a parte autora se enquadra na proteção legal prevista no Estatuto do Idoso, em virtude de sua presumida condição de vulnerabilidade e hipossuficiência. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) estabelece medidas específicas para proteger os direitos das pessoas idosas, especialmente diante da vulnerabilidade decorrente da idade.

No entanto, neste caso, não foi comprovado que foram observadas as regras mínimas de segurança para garantir que o contrato com pessoa idosa cumprisse as formalidades legais necessárias para proteger sua condição de vulnerabilidade. Assim, a instituição financeira
deve ser responsabilizada pelo desconto indevido no benefício do autor na forma dobrada
, independentemente de o desconto ter ocorrido devido a fraude ou outra falha cometida pelo recorrente.

Não se desconhece a modulação estabelecida pelo
c. STJ, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, analisando o caso concreto, não houveram
cobranças anteriores à 30/03/2021, portanto a sentença deve ser reformada neste ponto para que a repetição do indébito ocorra em
dobro.

Quanto a indenização por danos morais, ambos os apelantes contestaram o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$500,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido. Por outro lado, a autora busca aumentar a quantia, com o objetivo de desencorajar a empresa infratora.

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Neste sentido, entende o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral. 2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo. 3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001688-25.2013.8.14.0018 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2021)

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$500,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
ambos os recursos e:

Referente a apelação do BANCO BRADESCO S.A
.:

NEGO PROVIMENTO;

Relativo a apelação da autora MARIA DAS GRACAS GONCALVES ALVES
:
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
determinar que a restituição dos valores descontados, ocorra de forma dobrada, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS.

Majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No mais, mantenho a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026